Tribunal: TJSP
Processo: 1063537-61.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
VOTO No 17099
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TRANSTORNOS PSÍQUICOS – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA MANTIDA

Recurso do

Ementa:

VOTO No 17099
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – TRANSTORNOS PSÍQUICOS – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – DESCABIMENTO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA – NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA MANTIDA

Recurso do autor desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637516
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1063537-61.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WELBER
DE MELO DANTAS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1063537-61.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: WELBER DE MELO DANTAS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17099
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

TRANSTORNOS
PSÍQUICOS

BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR
DESCABIMENTO -
LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
INCAPACIDADE
LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA CONSTATADA
NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS
EM LEI - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO SENTENÇA MANTIDA
Recurso do autor desprovido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Valdir Dias Sena
em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em síntese, que, em
razão das condições agressivas de seu labor, na função de enfermeiro, tornou-se
portador de transtornos psíquicos, tendo reduzida sua capacidade laborativa. Postula a
concessão de benefício acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 282/286.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 293/303).
A sentença de fls. 388/390 julgou improcedente o pedido
inicial e, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, isentou o vencido
do pagamento das verbas de sucumbência.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 394/399). Sustenta, em essência, que preenche
todos os requisitos necessários para a concessão de benefício acidentário e que os
documentos médicos juntados aos autos demonstram que é portador de limitação para o
exercício da sua função profissional.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.
404).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, cumpre consignar que a prova pericial,
produzida por expert de confiança do Juízo, foi muito bem elaborada, analisando o
perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo circunstanciado de forma a
garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes à solução da demanda.
Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova técnica em contrário ou pela
demonstração de sua imprestabilidade, merecendo, pois, integral acolhida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ressalte-se que os documentos médicos juntados pelo
autor foram produzidos de forma unilateral, sem a participação da autarquia, de maneira
que não se sobrepõe à perícia ser realizada por médico de confiança da Justiça Estadual.
No caso dos autos, narra o autor que, em razão das
condições agressivas de seu labor, na função de enfermeiro, tornou-se portador de
transtornos psíquicos, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário, é
de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo
causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A ausência
de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Submetido à perícia médica, o Perito Judicial, ao
responder os quesitos de 1.1 e 1.2 de fls. 381, afirmou que a incapacidade do autor é
apenas parcial e temporária.
Logo, impende reconhecer a falta dos elementos exigidos
em lei para a concessão de qualquer dos benefícios pleiteados, quais sejam: para a
concessão de auxílio doença acidentário é necessária a comprovação da incapacidade
total e temporária do segurado; para a concessão de auxílio-acidente, o requisito é estar
o autor incapacitado de forma parcial e permanente; e para a cobertura da aposentadoria
por invalidez a incapacidade deve apresentar-se de forma total e permanente.
Assim, ainda que haja limitação, vale destacar que a
possibilidade de recuperação, ou seja, ausência de consolidação obsta, portanto, a
concessão de qualquer benefício acidentário, razão pela qual, outro não poderia ser o
desfecho da demanda senão o decreto de improcedência da ação.
Prevalece, pois, a sentença tal como lançada, observando-
se, que o autor está isento do pagamento de custas, despesas processuais e honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
advocatícios, ainda que vencido na ação, por força do artigo 129, parágrafo único, da
Lei n. 8.213/91 e da Súmula n. 110 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso do autor.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator